Tribunal: STF
Processo: HC 55223
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-17
Data de publicação: 1977-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS.
CITAÇÃO POR EDITAL VALIDA, TENDO EM VISTA QUE NÃO SE DEMONSTROU
TIVESSE O JUIZ DA CAUSA CONHECIMENTO DE QUE O RÉU ESTIVESSE PRESO EM
OUTRO ESTADO-MEMBRO.
INEXISTÊNCIA DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA DO RÉU REVEL.
FIXAÇÃO DA PENA SUFICIENTEMENTE JUSTIFICADA PELA SENTENÇA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.